Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718397-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA SILVANA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A, MACHADO SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto por Cecília Silvana Soares de Oliveira contra a decisão (ID 193288707 dos autos de primeiro grau) proferida em ação declaratória. Nessa decisão, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o corréu Banco J Safra suspendesse os descontos mensais realizados em folha de pagamento da autora e deferido o pedido de devolução dos valores já descontados. Nas razões recursais, a agravante narra ter sido vítima do “golpe do consignado”, aplicado a aposentados mediante falsa proposta de portabilidade. Essa proposta prometia redução das parcelas dos empréstimos consignados e recebimento de troco operacional. No entanto, em verdade, foi realizada uma nova dívida com acréscimo nos descontos realizados em folha de pagamento. A agravante defende ter sido induzida a erro de consentimento pela corré Machado Serviços Financeiros. Ela efetuou a transferência da integralidade do valor depositado pela segunda agravada para a primeira agravada, sem que estas tenham efetivado a portabilidade. A agravante argumenta que há provas suficientes de que o banco contribuiu diretamente para a fraude. Isso porque a correspondente bancária tinha acesso aos sistemas do banco para lançamento dos empréstimos consignados e oferecimento de créditos. Pelo menos, houve falha na verificação das propostas recebidas. Além disso, aponta que a probabilidade do direito está presente na atuação conjunta e indissociável dos agravados na aplicação do golpe. O correspondente bancário agiu com dolo, e a instituição financeira se omitiu no dever de fiscalizar os contratos realizados em seu nome. A agravante acrescenta que há perigo de dano, pois parte de sua remuneração está sendo retida para arcar com o empréstimo fraudulento. Isso representa um comprometimento de seu sustento e de sua família. Dessa forma, requer a antecipação da tutela recursal para que o Banco J Safra se abstenha de realizar quaisquer descontos e/ou cobranças referentes ao contrato de empréstimo consignado, bem como a devolução dos valores já descontados. No mérito, pugna pela confirmação das medidas, reformando-se em parte a decisão recorrida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoca irregularidade nos descontos efetuados decorrentes do contrato de empréstimo consignado, que foi celebrado entre as partes (ID 191634650 dos autos de referência). A alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelos réus ao não efetuarem a quitação dos demais empréstimos consignados com outra instituição financeira para efetivação da portabilidade de dívida demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório. Assim, verifica-se que a alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado requer análise dos contratos de mútuo bancário firmados entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, além de exame de pontos controversos. Isso significa imprescindibilidade de dilação probatória. Nesses termos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Realize-se a intimação das partes agravadas para oferecerem contrarrazões nessa instância. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora